Tribunal: TJDFT
Processo: 0751367-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0751367-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTINA DOS SANTOS SEVERIANO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência. Antes mesmo da análise da liminar, o agravante requereu a desistência do recurso. É a síntese do necessário. Decido Considerando que o agravo não foi julgado, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme art. 87, VIII, do RITJDFT. Assim, com fundamento no art. 998 do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator